Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706899-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS SAMUEL SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por réu condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com a negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado. A Defesa alega bis in idem, insuficiência de provas, pleiteia a desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para uso pessoal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinco questões são analisadas: (i) se há duplicidade de persecução penal decorrente de fatos apurados em outra ação penal; (ii) se há prova suficiente de materialidade e autoria a justificar a condenação por tráfico; (iii) se é possível a desclassificação da conduta para porte para uso pessoal; (iv) se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presente persecução penal possui autonomia fático-processual e não se confunde com investigação anterior, inexistindo bis in idem. 4. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por provas técnicas, documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos coesos dos policiais e a confissão parcial do réu em sede policial. 5. A desclassificação da conduta para uso pessoal é inviável, pois a quantidade de droga, seu acondicionamento e as circunstâncias da apreensão indicam a destinação para tráfico. 6. O réu não preenche cumulativamente os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, notadamente o de não se dedicar a atividades criminosas, conforme histórico e confissão de envolvimento anterior com o tráfico. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, ante a pena superior a 4 anos e ao regime fixado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição, com a aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para a de porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena em seu patamar máximo, sob o fundamento de que estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Sem indicar dispositivo legal violado, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada ofensa ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “A aplicação da Súmula n. 7/STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório no recurso especial, não sendo possível a análise dos pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta” (AgRg no REsp n. 2.002.847/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Prova concreta da habitualidade delitiva é apta a afastar a causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no REsp n. 2.002.847/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp n. 2.183.535/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020